Tribunal: STF
Processo: HC 73350
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO
DA TEMPESTIVIDADE DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO
ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E, EM CONSEQÜÊNCIA, DA DECISÃO QUE
REMETEU O PACIENTE A NOVO JULGAMENTO, NO QUAL FOI CONDENADO À PENA
MÍNIMA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO.
1. O art. 578 do CPP prevê que o recurso pode ser
interposto por petição ou por termo nos autos; interposto o recurso
pelas duas formas, simultaneamente, e não comprovada a
extemporaneidade em face do rito previsto no § 3º do mesmo artigo,
que implica na comprovação da falsidade da data do termo consignada
pelo Promotor, a dúvida remanescente não é suficiente para abalar a
tempestividade da apelação, cuja presunção permanece até prova
idônea em contrário.
2. Certidão de cartorário afirmando, simplesmente, que
não consta registro de carga dos autos ao Ministério Público no
livro próprio, não é prova idônea de que os autos não lhe foram
entregues em cartório para  lavratura do termo de interposição do
recurso.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.